Tribunal: TJSP
Processo: 2071176-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Nulidade da decisão. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Deferimento de arresto acautelatório de valores em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Inconformismo da empresa recorrente, que ainda não figura no polo passivo da execução, mas sofreu a constrição de seus bens. Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Nulidade da decisão. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Deferimento de arresto acautelatório de valores em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Inconformismo da empresa recorrente, que ainda não figura no polo passivo da execução, mas sofreu a constrição de seus bens. Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida acautelatória (artigos 300 e 301 do CPC). Prematura a ordem de arresto. Suposta confusão patrimonial deve ser apurada na instrução probatória. Inexistência de indícios de dilapidação patrimonial ou risco de insolvência. Recorrente possui solidez econômica (empresa líder em seu ramo de produção de veículos adaptados). Decisão reformada.
AGRAVO INTERNO. Perda de objeto reconhecida.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.